Tribunal: TJDFT
Processo: 0735988-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735988-42.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLLO OLIVEIRA SANTOS APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. D E S P A C H O O presente recurso já está incluído para julgamento na 2a Sessão Virtual com data de abertura designada para o dia 29/01/2020. Não obstante, a parte ré efetuou o pagamento da dívida, no valor que entende devido, conforme petição de ID 13154558. Intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o comprovante de depósito juntado no ID 13154558. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator